Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752586-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luís Henrique de Araújo Carvalho em face da decisão (ID 22228438) que, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo no 0707884-85.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização do valor da dívida. Após o indeferimento da liminar (ID 22349044), o Recorrente informou que as partes transigiram extrajudicialmente (ID 22901690). Foi proferido despacho (ID 22992413), em face da possibilidade de repercussão da assistência judiciária gratuita no processo originário. O Agravante informou (ID 23216481) que o acordo extrajudicial noticiado abarca todo valor devido, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, está caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC[1], não conheço do mérito do recurso, prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021, 18:24:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;